Tribunal: STF
Processo: Rcl 77156
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA. EFICÁCIA VINCULANTE. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação.



    2. A parte agravante insiste em alegar desrespeito ao decidido no HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, sustentando a eficácia vinculante do ato dito contrariado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o manejo de reclamação quando o acórdão apontado como paradigma não possui efeito vinculante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante.



    5. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.